Tribunal: STF
Processo: HC 267758
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ivanildo Souza Freitas contra decisão monocrática de não conhecimento, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2).
Consta dos autos que o pedido de comutação de pena formulado com base no Decreto nº 12.338/2024 foi indeferido pelo Juízo da 4ª Vara de Execução Penal.
Neste writ, a defesa alega que o paciente preenche o critério objetivo do Decreto nº 12.338/2024 para comutação, por ter cumprido a fração exigida até 25.12.2024.
Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de desconstituir a decisão atacada, concedendo ao paciente seu direito à aplicação da comutação de pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“(...)
Portanto, a impetração não pode ser conhecida.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (fls. 10-11):
(...)
No mérito, destaque-se, desde logo, que não deve prosperar a insurgência recursal, uma vez que, apesar do cumprimento do requisito referente à fração de cumprimento da pena, o apenado não cumpriu o requisito constante do art. 6º do Decreto nº 12.338 /2024, que condiciona a comutação da pena à ausência de cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à 25/12/2024. 
(...)
Com efeito, no processo de execução penal em questão, ao recorrente foi imposta falta grave em razão do descumprimento de uma das condições impostas para o regime aberto, relativa à necessidade de comparecimento ao Núcleo do Albergado da Secretaria de Administração Penitenciária – NUALB/SAP, o que ensejou, inclusive, a regressão de regime e a expedição de mandado de prisão.
Ressalte-se, quanto ao ponto, que a homologação posterior da infração disciplinar não impede a negativa do benefício, uma vez que a prática da falta grave ocorreu durante o período tratado no art. 6º do normativo mencionado. 
(...)
Em conclusão, diante da prática de falta grave pelo agravante no período mencionado pelo Decreto nº 12.338/2024, descabida a pretensão de comutação da pena.
Ante o exposto, conheço do agravo, para julgá-lo desprovido.
A análise dos trechos do acórdão acima colacionados evidencia que o Tribunal de origem entendeu que houve prática de falta grave (infração disciplinar grave) no período de 12 meses que antecederam a edição do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
Nessas circunstâncias, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, uma vez que a decisão da Corte de origem apenas obedeceu ao comando do art. 6º do mencionado decreto.“ (e-doc. 2, p. 2-5, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, nota-se que não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto. O indulto constitui ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou analogia in bonam partem. 
O entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação quando ausentes os pressupostos objetivos, por se tratar de causas impeditivas previstas no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)

Além disso, anota-se que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias que concluíram pela proibição da concessão de induto prevista no art. 6º do Decreto nº 12.338/2024 devido à constatação de falta grave nos 12 meses anteriores à data de 25.12.2024 (e-doc. 3, p. 25), necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente